Tribunal: CARF
Processo: 11557.001117/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11557.001117/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.150 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
LABORATORIO QUINTAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 13/11/2003 a 06/04/2004
AUSÊNCIA DE EXAME DE IMPUGNAÇÃO COM TEMPESTIVIDADE
CONFIRMADA.
NULIDADE
DE
DECISÃO
QUE
RECONHECEU
INTEMPESTIVIDADE. REMESSA PARA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
NULIDADE.
PRETERIÇÃO
DO
DIREITO DE DEFESA.
A ausência de exame de impugnação enseja a declaração de nulidade da
decisão que reconheceu a intempestividade de recurso administrativo quando o
contribuinte faz prova de sua tempestividade, devendo o processo retornar à
Delegacia de Julgamento para que seja proferida decisão de primeira instância
administrativa sobre a impugnação apresentada, sob pena de supressão de
instância e cerceamento de defesa nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilsom de Moraes Filho que negava provimento.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11557.001117/2008-04
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.150 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11557.001117/2008-04

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida. Sendo
esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – Avaliando os termos das razões recursais em relação aos fatos abriu
preliminar de conhecimento da defesa de 1a instância protocolizada em 08/07/2004 que não foi
conhecida por sua intempestividade pela decisão notificação.

Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.150 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11557.001117/2008-04

06 – Nas razões recursais o contribuinte diz que:

07 – Discorre o contribuinte que a autuação se deu antes do termo de
encerramento de fiscalização ocorrida em 24/06/2004 ocasião que sua defesa no prazo de 15
(quinze) dias estaria dentro do prazo de defesa, indicando nos autos a IN 70/2002 que trata sobre
o assunto.
08 – No presente caso entendo por dar provimento ao recurso uma vez que de
acordo com a IN 70/2002 em seu art. 49 o Termo de encerramento de auditoria é o documento
descrito na legislação como hábil a cientificar o sujeito passivo do auto de infração, verbis:
Art. 49. O Termo de Encerramento de Auditoria Fiscal (TEAF) tem por finalidade
cientificar o sujeito passivo do término da auditoria fiscal e de sua situação perante o
INSS.
09 – Portanto acolho a preliminar para dar provimento ao recurso e assim
devolver os autos para a 1a instância administrativa para julgamento da defesa anulando a
decisão notificação de e-fls afastando a condição de intempestividade da defesa apresentada.

Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 624
DF CARF MF
Original